Tribunal: STF
Processo: Rcl 43424
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato Presidente e Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.784.110, que, ao desprover o agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Informa que o Superior Tribunal de Justiça obstou o seguimento do extraordinário cuja competência para análise e julgamento é do Supremo Tribunal Federal e que a decisão foi confirmada após apresentação de agravo interno. 
    Nesse contexto, requer seja determinada a suspensão do curso do processo, bem como pleiteia pela procedência desta ação. 
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos autos e em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a decisão que negou trânsito ao agravo transitou em julgado em 08.09.2020.
    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 11.09.2020 (eDoc 7, p. 2). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. 
    Nessa esteira:
    RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Da mesma forma, a vedação consta atualmente do art. 988, §6º, do CPC.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente